Tribunal: TJSP
Processo: 0006661-19.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006661-19.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
DIAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006661-19.2020.8.26.0026 - Voto no 38.680.
2
Agravo em Execução Penal no 0006661-19.2020.8.26.0026.
Comarca de Bauru.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Gabriel Dias Silva.
Voto no 38.680.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Bauru DEECRIM 3a RAJ, que
concedeu ao sentenciado Gabriel Dias Silva a progressão ao
regime prisional aberto, na modalidade de prisão albergue
domiciliar, mediante condições, o Ministério Público agravou
pleiteando a reforma do julgado, para ser cassado o benefício por
falta do requisito subjetivo, porque c agravado fora condenado por
crimes graves, de roubo e corrupção de menor, e ter longa pena a
cumprir, subsidiariamente pleiteando a realização de exame
criminológico a servir de respaldo técnico para aferição de tal
requisito.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento adotado
pelo zeloso agravante, o recurso não comporta acolhida.
Com o advento da Lei no 10.792/03, que
alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, o juiz não mais
está obrigado a exigir parecer da Comissão de Classificação ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006661-19.2020.8.26.0026 - Voto no 38.680.
3
Conselho Penitenciário para a concessão de progressão ou
livramento condicional, podendo, caso entenda ser suficiente,
avaliar o requisito subjetivo com base no parecer da direção do
presídio sobre o comportamento carcerário do sentenciado.
Ao disciplinar a forma de se obter a
progressão de regime, a inovação legislativa não ofendeu o
princípio da individualização da pena, pois o sentenciado tem a
sua pretensão analisada individualmente e segundo critérios
definidos, podendo ter ou não o benefício deferido.
Evidentemente
que,
havendo
fundadas
razões que gerem dúvida no espírito do julgador quanto ao
comportamento do condenado, nada impede se determine a
realização do exame criminológico pela equipe multidisciplinar,
mormente se for caso em que se observa registro de infrações
disciplinares recentes, vida carcerária irregular e registro de fugas,
por exemplo. O que não é possível admitir é fazer da exceção
regra para se exigir, contrariamente ao que dispõe a lei e sem
base concreta, a realização do exame criminológico, sabidamente
demorado, o que vem em prejuízo do reeducando, apenas por ter
sido o agente condenado por delito considerado grave.
Nesse sentido tem decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ao deixar assente que “Circunstâncias
atinentes ao crime praticado e ao tempo de pena a cumprir não são
suficientes para impedir a progressão e exigir a realização de exame
criminológico, sendo necessária a ponderação de fatos ocorridos no
curso da própria execução penal.” (AgRg no HC no 517601, 6a Turma,
Relator
Ministro
Nefi
Cordeiro,
julgado
em
10.09.2019,
DJe
16.09.2019) e “Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça
pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime
praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006661-19.2020.8.26.0026 - Voto no 38.680.
4
diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-
se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.” (HC no
531277, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 10.09.2019, DJe 18.09.2019).
Assim tem decidido esta Câmara em casos
análogos:
Agravos
no
0011164-18.2017.8.26.0502
e
9000063-32.2017.8.26.0047, julgados respectivamente em 18.12.2017
e 11.09.2017, ambos relatados pelo Desembargador Figueiredo
Gonçalves;
Agravos
no
0004156-89.2019.8.26.0026;
9000834-21.2018.8.26.0032 e 0006617-79.2019.8.26.0496, todos deste
Relator, o primeiro julgado em 26.08.2019 e os demais julgados em
21.10.2019, entre outros.
Embora pareça temerária a substituição da
exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e a
submissão do reeducando a exame criminológico, como condição
para se aferir seu merecimento com vista a eventual progressão de
regime prisional ou de livramento condicional, por um simples
atestado de boa conduta passado pela direção do presídio em que
recolhido o condenado, está claro ter sido essa a intenção do
legislador ao editar a Lei no 10.792/03, que deve ser observada
pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de violação ao
disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, em sua nova
redação.
No caso vertente, é bem de ver que o
agravado à época da decisão preenchia os requisitos legais para a
obtenção da progressão de regime, pois descontou no estágio
intermediário o lapso necessário para obtenção do benefício, sem
registrar falta disciplinar em seu prontuário (fls. 22/26). Além disso,
seu comportamento carcerário foi atestado como bom pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006661-19.2020.8.26.0026 - Voto no 38.680.
5
diretoria do presídio onde cumpria pena em regime semiaberto de
prisão (fl. 21).
Ora, esse conjunto de fatores aponta para
uma firme recuperação do sentenciado, que vem demonstrando, de
maneira concreta e efetiva, ser merecedor do benefício almejado.
Nesse passo, embora graves os delitos
praticados, isso não constitui óbice à progressão de regime
prisional, até porque a maior censurabilidade das condutas já foi
considerada pelo legislador ao fixar penas mais expressivas para
crimes tais.
Como já se decidiu sobre a matéria, “A
gravidade do crime não constitui óbice à progressão prisional, até por
falta de previsão legal, e já teve sua expressão considerada pelo
legislador na cominação da pena. Não fosse assim o sentenciado não
teria qualquer incentivo para agir meritoriamente. Acabaria cumprindo
toda a pena, tornado letra morta o disposto no art. 112 da Lei 7.210/84
(LEP).” (Agravo em Execução Criminal no 211.782-SP, julgado em
27.12.1996. Nesse sentido: RT 714/353).
Por outro lado, também não é impeditivo
legal o fato de o agravado ter longa pena ainda por cumprir, pois a
despeito de a lei não distinguir penas longas, médias ou curtas
para a progressão de regime, tão somente impõe que o
sentenciado desconte certo lapso para evoluir de estágio na prisão
e inegavelmente nesses casos é expressivo também o tempo a ser
descontado no regime prisional anterior.
A jurisprudência já assentou que, “Se a lei
não distinguir, para efeito de concessão da passagem de um para outro
regime, penas longas, médias ou de curta duração, impondo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006661-19.2020.8.26.0026 - Voto no 38.680.
6
qualquer caso o cumprimento mínimo de um sexto, não pode o
intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado, erigir a
extensão da pena como obstáculo ao deferimento do benefício. Aliás,
sexta-parte de uma pena longa é proporcionalmente igual ao mesmo
período de uma pena curta e a restrição sem outro motivo justificante
acaba por ferir o princípio da isonomia, em face da norma legal”
(Agravo em Execução no 1.158.919/0, julgado em 17.08.99).
Como se vê, não se podia mesmo negar ao
reeducando a evolução, pois ela faz parte do processo de
ressocialização penal, mitigando os rigores da vida carcerária e
servindo de inegável estímulo ao condenado que busca se
reintegrar ao meio social. Negar o benefício pelo simples fato da
possibilidade, sempre presente, de reincidência, significa fazer
tábula rasa dos dispositivos da Lei de Execução Penal quanto ao
sistema progressivo da pena e negar a capacidade de regeneração
do ser humano.
Outrossim, não se pode esquecer que
qualquer progressão de regime prisional envolve sempre um risco,
consciente e calculado, quanto ao acerto da medida. Porém,
forçoso reconhecer que se espera o sucesso da escolha feita,
porquanto ela se baseia em dados concretos e objetivos que fazem
presumir a correção do decidido.
Se não bastasse, é bem de ver que,
decorridos mais de três meses desde a decisão concessiva da
promoção ao regime prisional aberto, não se tem notícia de
inaptidão por parte do agravado, circunstância reveladora de que
era realmente merecedor da evolução, tendo se mostrado correta a
decisão proferida com base nos dados existentes.
Portanto, o desprovimento deste agravo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006661-19.2020.8.26.0026 - Voto no 38.680.
7
de rigor, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -